Tribunal: CARF
Processo: 11000.723822/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.723822/2021-11
ACÓRDÃO
1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JMF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTOS.
Tratando-se de tributos submetidos a lançamento por homologação, e
caso haja valores recolhidos, o direito de a Fazenda Nacional constituir o
crédito tributário se extingue no prazo de 5 anos, contado da ocorrência do
fato gerador específico de cada tributo.
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS. RECEITAS DA PESSOA JURÍDICA
As bonificações recebidas por desempenho ou perfomance constituem
receita tributável da beneficiária, impondo-se a obrigação do seu
reconhecimento na apuração dos tributos e contribuições devidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e a arguição de decadência. No mérito, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa
(relator), que votou por dar-lhe provimento. Designado o Conselheiro Maurício Novaes Ferreira
para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator
Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Redator designado

Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 105-008.001 - 1a TURMA DA DRJ05,
data da sessão 25 de agosto de 2022, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

1. Da Autuação Trata o presente processo dos Autos de Infração (fls. 02 a 99),
lavrados contra o Sujeito Passivo acima identificado, para a exigência de crédito
tributário no montante de R$ 1.070.537,64 (um milhão, setenta mil, quinhentos e
trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), assim distribuído:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ..........................................R$ 290.676,63;
Juros de Mora (calculados até 07/2021) ............................................R$ 48.308,65;
Multa Proporcional (passível de redução) ........................................R$ 218.007,44;

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL..............................R$ 105.834,16;
Juros de Mora (calculados até 07/2021) .............................................R$ 17.694,20;
Multa Proporcional (passível de redução) ...........................................R$ 79.375,58;

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS....R$ 131.567,39;
Juros de Mora (calculados até 07/2021) .............................................R$ 24.737,78;
Multa Proporcional (passível de redução) ...........................................R$ 98.675,43;

Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS....................R$ 28.722,93;
Juros de Mora (calculados até 07/2021) ................................................R$ 5.395,34;
Multa
Proporcional
(passível
de
redução)
............................................R$
21.542,11.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
3

De acordo com o Auto de Infração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(fls. 02 a 45) e o “Relatório Fiscal” (fls. 100 a 139), o crédito tributário ali lançado
foi constituído pelo Regime do Lucro Real Trimestral. Segundo o citado relatório,
foi apurada a seguinte infração: “OMISSÃO DE RECEITAS – BONIFICAÇÕES
RECEBIDAS”.
Abaixo, são citados os fatos e os elementos utilizados na constituição do
lançamento tributário:
a) Procedimento de Fiscalização:
a.1) intimada para apresentar informações e documentos referentes aos
contratos de bonificação celebrados com as suas filiais, “a Fiscalizada apresentou
cópias dos Contratos de Bonificação relacionados no TIF, acompanhados dos
respectivos Contratos de Promessa de Compra e Venda Mercantil, Contratos de
Posto Revendedor e um contrato de cessão de direitos e obrigações, celebrados
com a Ipiranga Produtos de Petróleo S/A (CNPJ n° 33.337.122/0001-24), Petrobrás
Distribuidora S/A (CNPJ n° 34.274.233/0001-02) e Raízen Combustíveis S/A (CNPJ
n° 33.453.598/0001-23)”, este último referente ao Processo Administrativo no
11000.724763.2021-07.
a.2) “no que diz respeito ao questionamento sobre a forma como os valores
recebidos referentes as ‘Bonificações por Desempenho/Performance foram’
oferecidos à tributação, assim informou a Fiscalizada”, a Intimada “esclarece que
os valores das bonificações decorrentes do Contratos de Bonificação (...) foram
registrados nas Contas Contábeis ‘720 – Ipiranga Produtos de Petróleo S/A’ e '542
– Petrobrás Distribuidora S/A’” e que “não ofereceu à tributação o valor principal
das parcelas recebidas fruto dos Contratos de Bonificação, tendo tributado,
todavia, a título de receitas financeiras, os valores das correções monetárias
recebidas com base nos índices de correção previstos nestes mesmos Contratos”.
Em complemento, “apresentou também, tabelas com os valores e datas dos
recebimentos das bonificações”.
b) Diligência/Petrobrás Distribuidora S/A: intimada a apresentar informações e
documentos referentes aos contratos de bonificação celebrados com as filiais da
Fiscalizada, “a Petrobrás apresentou o Contrato de Promessa de Compra e Venda
Mercantil – CPCVM n° GRPBA1-0007/2012 e o Contrato de Bonificação por
Desempenho vinculado de n° GRPBA1-0008/2012, bem como os comprovantes de
pagamentos dos valores (comprovantes de transferência bancário) e uma planilha
com datas e valores pagos”.
c) Diligência/Ipiranga Produtos de Petróleo S/A:
c.1) intimada a apresentar informações e documentos referentes aos contratos de
bonificação celebrados com as filiais da Fiscalizada, “a Ipiranga apresentou dois
‘Contratos de Antecipação de Bonificação’, celebrados em 28/07/2011 e em
24/02/2014, respectivamente. Também foram apresentados comprovantes de
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
4
transferência bancária, cópias de cheques nominais à JMF e uma planilha com
datas e valores pagos”;
c.2) em complemento, “a Ipiranga apresentou dois contratos de ‘Cessão de
Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos com Revendedor‘, celebrados
com Fiscalizada em 28/07/2011 e 24/02/2014, vinculando-os aos Contratos de
Antecipação de Bonificação, celebrados com a Fiscalizada nas mesmas datas.
Apresentou também tabela com a vinculação dos pagamentos das bonificações”,
além de “memórias de cálculo em planilha, com a demonstração do atingimento
das metas previstas nos contratos celebrados em 28/07/2011 e 24/02/2014,
informando que para o contrato celebrado em 24/02/2014 foi aplicada a cláusula
2.1.2 do contrato de fornecimento, que estende o prazo”.
d) Contratos de Bonificação por Desempenho Celebrado entre Fiscalizada e a
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A:
d.1) Contrato de Antecipação de Bonificação, celebrado em 28/07/2011: “esse
contrato previa uma bonificação de R$ 349.000,00 e a vigência de 48 meses,
iniciando em 05/03/2011. Junto este Contrato, celebrado na mesma data de
28/07/2011 há o ‘Contrato de Cessão de Uso de Marca, Fornecimento de
Produtos e Outros Pactos’. Tendo em vista que esse contrato teve seu
vencimento, bem como a amortização total dos valores adiantados registrada
pela Ipiranga em data anterior ao período englobado neste Procedimento Fiscal,
esse contrato não será considerado como de interesse fiscal nesta Fiscalização”.
d.2) Contrato de Bonificação Antecipada, celebrado em 24/02/2014:
d.2.1) “esse contrato previa uma bonificação de R$ 2.500.000,00 e o prazo do
contrato de 5 anos. Também foi estabelecida a quantidade total de combustíveis
a ser adquirida pelo Revendedor de 60.000.000 de litros de combustíveis
líquidos”;
d.2.2) “no contrato foram previstas as hipóteses de devolução dos valores das
bonificações recebidas antecipadamente, em termos gerais, caso houvesse
violação da aquisição com exclusividade, não aquisição das quantidades totais de
combustíveis previstas no campo 16 do contrato, inadimplência com a Ipiranga ou
praticar qualquer infração aos contratos assinados com a Ipiranga e/ou com suas
empresas ligadas ou controladas”;
d.2.3) “junto a este Contrato de antecipação, celebrado na mesma data de
24/02/2014, há o Contrato de Cessão de Uso de Marca, Fornecimento de
Produtos e outros Pactos. Esse contrato também tem a vigência de 5 anos e no
campo 14 são estipuladas as quantidades mínimas de combustíveis a serem
adquiridas, de 60.000.000 de litros de combustíveis líquidos, sendo 9.000.000 no
1° ano, 11.400.000 no 2° ano e 39.600.000 a partir do 3° ano, além de 92.880
litros de lubrificantes”;
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
5
d.2.4) “há ainda, em termos gerais, a previsão de compras de combustíveis, óleos
lubrificantes e graxas exclusivamente da Ipiranga, bem como a identificação visual
e da marca Ipiranga, além da cessão de uso de equipamentos”;
d.2.5) “em resposta à intimação para esclarecer a forma de apuração do
atingimento das metas pela Fiscalizada, a Ipiranga apresentou uma planilha com o
controle mensal dos volumes de aquisição de combustíveis pela Fiscalizada”;
d.2.6) “em sua Escrituração Contábil, a Ipiranga registrou amortizações mensais
de valores referentes às bonificações antecipadas pagas para a Fiscalizada através
desse contrato. As amortizações foram feitas por parcela paga, conforme os
pagamentos constantes da ‘Tabela de Pagamentos antecipados de Bonificações’”;
d.2.7) “no que diz respeito aos registros contábeis do recebimento antecipado das
bonificações pela Fiscalizada, verificamos o seguinte: I - a Fiscalizada registrou em
suas ECD's os valores antecipados recebidos nas datas constantes da ‘Tabela de
Pagamentos Antecipados de Bonificações’; II - os registros foram feitos a débito
da conta contábil do ativo n° 610, ‘Banco Bradesco S/A (1458-3) Filial 2 – PSG’, em
contrapartida a crédito na conta contábil do passivo n° 720, ‘Ipiranga Produtos de
Petróleo S/A’, com o histórico ‘TED - TRASNF ELET DISPON REMET IPIRANGA
PRODUTOS DE’, a exceção do lançamento no valor de R$ 200.000,00 feito em
29/04/2016, referente a duas parcelas recebidas nesse dia, cujo histórico foi
‘DEPOS ENTRE AGS CHEQUE PRÓPRIO FAVORECIDO’”;
d.2.8) “as bonificações recebidas antecipadamente foram registradas em contas
de ativo e passivo. Não houve o registro dos valores em contas de receita, de
resultado”;
d.2.9) “poderia a Fiscalizada ter apropriado e reconhecido em contas de
receita/resultado os valores recebidos antecipadamente, proporcionalmente ao
longo do prazo de vigência do contrato, o que também não foi feito”.
e) Contrato de Bonificação por Desempenho Celebrado entre Fiscalizada e a
Petrobrás Distribuidora S/A:
e.1) “o contrato foi celebrado em 08/03/2012, entre a Petrobrás e a Fiscalizada,
identificado como Contrato de Bonificação por Desempenho GRPBA1- 0008/2012.
A seguir segue o que foi pactuado no contrato GRPBA1- 0008/2012: I - no campo
III foi prevista a bonificação no valor de R$ 980.000,00; II - no campo IV, constou o
prazo de vigência, no total de 84 meses de 01/01/2012 a 01/12/2018; III - no
campo V, constou a forma de liberação da bonificação, da seguinte forma: ‘A
bonificação será liberada em 14 parcelas a cada semestre, no valor de R$
70.000,00, desde que cumpridos os respectivos volumes’”;
e.2) “a Petrobrás apresentou tabela, com valores e datas dos pagamentos das
bonificações, bem como os respectivos comprovantes de pagamento
(comprovantes de transferência bancária)”;
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
6
e.3) “o CPCVM n° GRPBA1-0007/2012 é vinculado ao Contrato de Bonificação por
desempenho, trazendo as mesmas quantidades mensais e semestrais de produtos
a serem adquiridos pelo Revendedor, mesmo prazo de vigência e prevendo, da
mesma forma a apuração a cada semestre”;
e.4) “no que diz respeito ao registro contábil dos valores recebidos das
bonificações, a Fiscalizada, em resposta à intimação, informou ‘que não ofereceu
à tributação o valor principal das parcelas recebidas fruto dos Contratos de
Bonificação, tendo tributado, todavia, a título de receitas financeiras, os valores
das correções monetárias recebidas com base nos índices de correção previstos
nestes mesmos Contratos’”;
e.5) “verificando as ECD's da Fiscalizada, constatamos que os lançamentos
contábeis foram feitos a débito da conta contábil do ativo n° 8 ‘Banco Bradesco
S/A (47497-5) Filial 1 - Cabula’ (valor total recebido), em contrapartida a crédito
da conta contábil do passivo n° 542 ‘Petrobrás Distribuidora S/A’ (valor da
parcela) e também a crédito da conta contábil de receita n° 433 ‘Juros Ativos
outros’ (valor da correção prevista em contrato da parcela recebida), conforme a
tabela abaixo. O histórico dos lançamentos foi ‘VALOR REF. EMPRÉSTIMO
MÚTUO’”;
e.6) “a conta contábil n° 8 ‘Banco Bradesco S/A (47497-5) Filial 1 - Cabula’ é uma
conta do Ativo e a conta contábil n° 542 ‘Petrobrás Distribuidora S/A’ é uma conta
de Passivo, sendo que o valor das bonificações foi erroneamente registrado como
empréstimo/mútuo”;
e.7) “da forma como foram realizados os lançamentos, apenas a parte das
correções monetárias das parcelas foram oferecidas à tributação, pois apenas
esses valores foram registrados em conta de receita/resultado”.
f) Data de Reconhecimento das Receitas Auferidas:
f.1) Contrato de Bonificação por Desempenho Celebrado entre Fiscalizada e
Petrobrás Distribuidora S/A:

f.1.1) “o contrato foi celebrado em 08/03/2012, entre a Petrobrás e a Fiscalizada,
identificado como Contrato de Bonificação por Desempenho GRPBA1- 0008/2012.
No campo IV do contrato foi prevista a vigência do contrato, de 84 meses, de
01/01/2012 a 01/12/2018”;
f.1.2) “a cláusula 3 do contrato prevê a apuração dos volumes adquiridos, para
fins de pagamento da bonificação, conforme o volume e a periodicidade descritos
no campo V. Ainda na cláusula 3, o contrato previa o pagamento das parcelas em
até 30 dias da data da apuração dos volumes adquiridos”;
f.1.3) “no item 3.1 da Cláusula 3 do Contrato, foi previsto que a Fiscalizada
poderia receber mais de uma parcela de bonificação num mesmo período de
apuração e que uma parcela não liberada em uma apuração poderia ser liberada
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
7
nas seguintes, desde que cumpridos os respectivos volumes previstos no campo V
do contrato”;
f.1.4) “o CPCVM n° GRPBA1-0007/2012 é vinculado ao Contrato de Bonificação
por desempenho, trazendo as mesmas quantidades mensais e semestrais de
produtos a serem adquiridos pelo Revendedor, mesmo prazo de vigência e
prevendo, da mesma forma a apuração a cada semestre. Ou seja, para ter direito
ao recebimento das bonificações por desempenho, pagas em parcelas, a
Fiscalizada deveria adquirir volumes de produtos previstos no campo V, apurados
semestralmente”;
f.1.5) “tendo em vista que a apuração dos volumes adquiridos para fins de
pagamento das bonificações foi realizada por períodos e, após essa apuração,
realizados os pagamentos das bonificações e, ainda, que as parcelas recebidas no
período englobado por este Procedimento Fiscal (parcelas 12, 13 e 14), foram
recebidas de forma antecipada, havendo previsão contratual para o caso de
cumprimento das metas de aquisição antecipadamente, reconhecemos como
implementado o fato gerador das receitas das bonificações e as reconhecemos
como receitas auferidas pela Fiscalizada na data do efetivo recebimento dos
valores”.
f.2) Contrato de Bonificação Antecipada Celebrado entre Fiscalizada e a Ipiranga
Produtos de Petróleo S/A:
f.2.1) “em virtude desse contrato, a Fiscalizada recebeu de forma antecipada
valores referentes a bonificações por desempenho”;
f.2.2) “a Solução de Consulta COSIT n° 110, de 26/03/2019 tratou do assunto
‘bonificações por desempenho recebidas de forma antecipada’, dizendo que essas
bonificações devem ser tributadas pelo regime de competência, ou seja, serem
apropriadas no transcurso do período contratual”;
f.2.3) “os lançamentos contábeis da Ipiranga estão de acordo com a Solução de
Consulta COSIT n° 110. A Ipiranga realizou amortizações proporcionais mensais
das parcelas das bonificações pagas de forma antecipada, tendo apresentado uma
planilha com a apuração mensal dos volumes de produtos adquiridos pela
Fiscalizada”;
f.2.4) “dessa forma, os valores das receitas auferidas pela Fiscalizada das
bonificações antecipadas recebidas por si em virtude do Contrato de Antecipação
de Bonificação celebrado em 24/02/2014 serão reconhecidas pelo regime de
competência e apropriadas no transcurso do período do contrato, tomando por
base as amortizações mensais das parcelas pagas feitas pela Ipiranga”.
g) Infração Apurada. Omissão de Receitas Referentes às Bonificações por
Desempenho Recebidas:
g.1) “a Fiscalizada não registrou os valores recebidos referentes às bonificações
por desempenho recebidas por si em contas de receita de sua escrituração
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
8
contábil, tendo, por conseguinte, excluído esses valores das bases de cálculo do
IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS do período verificado. Apenas uma pequena
parte, referente às atualizações/correções dos valores de um dos contratos de
bonificação foi registrada em contas de receita/resultado”;
g.2) “a Fiscalizada não fez o reconhecimento, a apropriação das receitas das
bonificações recebidas de forma antecipada no transcorrer do período contratual,
conforme a Solução de Consulta COSIT n° 110. Assim, a Fiscalizada omitiu a maior
parte das receitas auferidas por si referentes aos valores das bonificações por
desempenho”;
g.3) “dessa forma, efetuamos o lançamento dos valores do IRPJ, da CSLL, do PIS e
da COFINS devidos, após a inclusão dos valores recebidos dos bônus por
desempenho nas bases de cálculo do imposto e das contribuições federais”;
g.4) “as receitas referentes ao Contrato de Bonificação Antecipada celebrado
entre a Fiscalizada e a Ipiranga, em 24/02/2014, foram reconhecidas ao longo do
transcorrer do contrato, tomando por base as amortizações mensais das parcelas
adiantadas realizada pela Ipiranga”;
g.5) “os valores das receitas auferidas pela Fiscalizada referente ao Contrato de
Bonificação por Desempenho celebrado entre a Fiscalizada e a Petrobrás n°
GRPBA1- 0008/2012 foram reconhecidas nas datas do efetivo recebimento dos
valores das bonificações”;
g.6) “no lançamento foram considerados os valores das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL informados pela Fiscalizada nas ECF’s referentes aos anos-calendário de
2016, 2017 e 2018. Também foram considerados e aproveitados os saldos de
prejuízos operacionais (IRPJ) e de base de cálculo negativa da CSLL, constantes
dos E-LALUR e E-LAC'S das ECF's”;
g.7) “anteriormente ao início deste Procedimento Fiscal, a Fiscalizada apresentou
EFD’s Contribuições retificadoras, o que causou descompasso entre os valores
mensais do PIS e COFINS apurados por si e os valores declarados em DCTF”;
g.8) “para assegurar a correção do lançamento, consideramos os débitos e os
créditos das contribuições PIS e COFINS constantes das EFD-Contribuições
apresentadas pela Fiscalizada antes do início deste Procedimento Fiscal em
14/10/2020, ainda que retificadoras, remontamos os valores devidos por período
(mês) com a inclusão dos valores apurados neste procedimento e, por fim,
descontamos os valores declarados em DCTF”.
h) Multa Aplicada: “foi aplicada às infrações de que trata este Relatório Fiscal a
multa de 75% prevista no inciso I do artigo n° 957 do Decreto n° 3.000/99 (inciso I
do art 44 da Lei n° 9.430/1996), vigente à época das infrações”.
Em razão dos apontados fatos, também foram lavrados os Autos de Infração
relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 46 a 79), este com
base na “FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS OMITIDAS”,
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
9
à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS (fls. 80 a 88) e à
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS (fls. 89 a 97); com relação
à COFINS e ao PIS, os lançamentos foram realizados pelo regime de “INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA PADRÃO”, sendo ali apontada a “INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO”.
Os enquadramentos legais encontram-se discriminados nos respectivos Autos de
Infração.
2. Da Impugnação
Ciente em 08/07/2021 (fl. 709), em 09/08/2021, por intermédio de instrumento
de defesa (fls. 714 a 739), a Impugnante, através de seu representante legal,
alegou que:
a) Ocorrência da Decadência. Perda do Direito do Fisco de Realizar o
Lançamento em relação a Fatos Geradores Ocorridos em 2012 e 2014:
a.1) “a Impugnante adquiriu a ‘disponibilidade jurídica’ relativa aos valores objeto
dos mencionados dos Contratos de Bonificações por Antecipação e por
Desempenho no momento da sua celebração, indiscutivelmente ocorridos em
08/03/2012 e em 24/02/2014, conforme reconhecido pelo próprio Relatório Fiscal
elaborado pelo Autuante”;
a.2) “no momento em que os Autos de Infração ingressaram no mundo jurídico
(08/07/2021, data da efetiva notificação do contribuinte), já havia ocorrido a
perda do direito do Fisco de cobrar os créditos tributários em relação aos fatos
geradores ocorridos em 2012 e 2014 (datas da celebração dos contratos), pois
evidentemente ultrapassado o lapso temporal quinquenal entre a ocorrência dos
fatos geradores do tributos cobrados e sua constituição através do lançamento de
ofício ora impugnado, restando, tais créditos, claramente fulminados pela
decadência, nos termos dos artigos art. 150 e 173, I, ambos do CTN”;
a.3) “no caso concreto, não há dúvidas que os tributos analisados se sujeitam às
regras do lançamento ‘ficto', por homologação, realizado pelo contribuinte. Diz-se
‘ficto' pois, como se sabe, o lançamento tributário é ato privativo da autoridade
administrativa (ex vi do art. 142 CTN), desse modo, à luz da técnica jurídica, não
se pode admitir que as prévias atividades de apuração e pagamento, realizadas
pelo contribuinte sem a participação da autoridade administrativa, se prestem à
perfectibilizar o lançamento tributário”;
a.4) “o prévio pagamento parcial dos saldos devedores trimestrais do IRPJ e seus
reflexos (CSLL, PIS e COFINS), realizados pela Impugnante relativamente às
competências em discussão não pode ser confundido com o ato de lançamento e
constituição do crédito tributário”;
a.5) “desse modo, como a autoridade administrativa autuante só formalizou o
lançamento de ofício em 08/07/2021 (data da efetiva notificação do
contribuinte), é óbvio que decaído já estava o seu direito de alcançar todos fatos
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
10
ocorridos antes de 08/07/2016. Não há como se afastar dessa realidade, sob pena
de se cometer flagrante ilegalidade”;
a.6) “de toda sorte, ainda que eventualmente não sejam consideradas as datas
das celebrações dos referidos Contratos para efeito de demarcação do termo a
quo para contagem do prazo decadencial (ocorridas em 08/03/2012 e em
24/02/2014), importa salientar que, no que se refere ao Contrato de Antecipação
de Bonificação, celebrado, em 24/02/2014, com a distribuidora de combustíveis
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, o próprio Autuante reconhece que os
pagamentos recebidos pela Impugnante ocorreram até o dia 20/05/2016, nos
termos da ‘Tabela de Pagamentos antecipados de Bonificações' constante do
Relatório Fiscal”;
a.7) “como se pode depreender, não obstante a data da celebração do contrato
(aquisição da disponibilidade jurídica) e as datas dos efetivos recebimentos dos
pagamentos realizados pela distribuidora Ipiranga (aquisição da disponibilidade
econômica), a Autoridade Fiscal, por meio de uma interpretação equivocada do
artigo 117, II, do CTN, deslocou indevidamente a data da ocorrência dos pretensos
fatos geradores das obrigações tributárias, decorrentes do referido Contrato de
Bonificações Antecipadas, para o momento dos lançamentos contábeis realizados
pela distribuidora Ipiranga, alegadamente com supedáneo na Solução de Consulta
COSIT n° 110, de 26/03/2019”;
a.8) “com isto, a Fiscalização desprezou completamente as regras estabelecidas
pelo supramencionado art. 43 do CTN, que consagra ‘a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza’ como fato gerador do Imposto de Renda, para considerar as meras
amortizações mensais realizadas pelo Ipiranga ‘no transcurso do contrato’ como
sendo os fatos jurídicos tributários a serem considerados para efeito de
lançamento dos créditos tributários em discussão”;
a.9) “como se pode depreender, tratando-se os Contratos de Bonificação
Antecipada celebrados pela Impugnante e a distribuidora Ipiranga de negócio
jurídico sujeito à condição resolutória, como destacado pela própria Autoridade
Fiscal em seu Relatório Fiscal, considera-se ocorrido o fato gerador nele
consubstanciado desde ‘o momento da prática do ato ou da celebração do
negócio’, sendo irrelevante a implementação ou não da condição estabelecida
para fins tributários”;
a.10) “deste modo, ao contrário da conclusão alcançada pelo Fiscal, todos os
efeitos jurídicos decorrentes do Contrato de Bonificação Antecipada, e, com eles,
os fatos geradores das obrigações tributárias, devem ser considerados ocorridos,
para efeito de demarcação do termo a quo para contagem do prazo decadencial,
desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio, ou seja, deste
24/02/2014, data da celebração do referido Contrato (aquisição da
disponibilidade jurídica), ou, no pior cenário, nas datas dos efetivos recebimentos
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
11
dos pagamentos realizados pela distribuidora Ipiranga, em virtude da indiscutível
aquisição da disponibilidade econômica dos pretensos rendimentos”;
a.11) “destarte, não restam dúvidas de que deve ser reconhecida a decadência do
direito do fisco de realizar o lançamento por homologação no prazo de 5 anos, a
contar da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias, seja
considerando as datas das celebrações dos Contratos de Bonificação Antecipada
ou por Desempenho (ocorridas em 08/03/2012 e em 24/02/2014), seja ainda
considerando as datas dos pagamentos recebidos pela Impugnante, nos termos
da ‘Tabela de Pagamentos Antecipados de Bonificações’ constante do Relatório
Fiscal, na forma do §4° do art. 150 do CTN, devendo ser excluídos do lançamento
fiscal os valores referentes aos fatos geradores anteriores a 08/07/2016, pois
estes foram alcançados pela decadência”.
b) Vantagens Econômicas Proporcionadas por Contratos de Bonificação.
Natureza Jurídica de Redução de Custo de Aquisição para o Comprador. Ajustes
Posteriores Não Podem Transformar Custo em Receita:
b.1) “as vantagens econômicas recebidas pela Impugnante em decorrência dos
Contratos de Bonificações por Antecipação e por Desempenho celebrados com as
distribuidoras de combustíveis Ipiranga Produtos de Petróleo S/A e Petrobrás
Distribuidora S/A têm natureza jurídica de ‘redução do custo de aquisição', não
podendo ser qualificadas como ‘receita', para efeito de incidência do IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS. Senão vejamos”;
b.2) “a cobrança fiscal tem origem nos valores recebidos pela Impugnante em
decorrência dos Contratos de Bonificações por Antecipação e por Desempenho
celebrados com as distribuidoras de combustíveis Ipiranga Produtos de Petróleo
S/A e Petrobrás Distribuidora S/A, considerados pela Autoridade Fiscal como
sendo ‘receitas’ não oferecidas à tributação”;
b.3) “as bonificações podem ser traduzidas como a prática comercial em que o
fornecedor, por política de vendas ou outra razão econômica, concede vantagem
ao seu cliente, geralmente condicionada ao volume de itens adquiridos, ou
mesmo pelo tratamento de exclusividade, sempre com o claro propósito de
induzir a conduta positiva do comprador”;
b.4) “não é por outra razão que os Contratos de Bonificação estão sempre
relacionados e vinculados a um respectivo Contrato de Compra e Venda,
decorrentes de pacto firmado na relação comercial existente entre o fornecedor e
o revendedor, pelo que sobreleva trazer à tona algumas classificações desta
modalidade de contrato, categoria na qual se inserem os Contratos de Compra e
Venda Mercantil de Combustíveis firmados entre a distribuidoras de combustíveis
Ipiranga, Petrobrás e a Impugnante”;
b.5) “vale dizer, a causa jurídica do Contrato de Bonificação emerge claramente
dos negócios pactuados com os fornecedores, atuando no dimensionamento da
pretendida ‘vantagem econômica' para ambas as partes, ou seja, interfere
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
12
diretamente no ajuste de ‘preço' da mercadoria adquirida, que, ao final, dá
definitividade no valor da contraprestação pactuada para a operação de compra”;
b.6) “no caso dos Contratos de Bonificação considerados nestes autos não é
diferente, como restou reconhecido pelo próprio Autuante ao longo do Relatório
Fiscal ao apontar que teria constatado a existência de supostas ‘receitas’ de
bonificações pagas pelas distribuidoras de combustíveis à Impugnante pelo
compromisso de adquirir produtos do respectivo fornecedor com exclusividade e
em determinados volumes mínimos”;
b.7) “por sua vez, é cediço que, no recebimento de mercadorias adquiridas para a
revenda, deve a pessoa jurídica registrar a compra pelo seu ‘custo de aquisição',
conhecido naquele momento, que deve corresponder ao ‘preço' efetivamente
ajustado com o vendedor, acrescido dos demais gastos suportados até a entrada
no estabelecimento da adquirente”;
b.8) “tal assertiva está ainda sustentada nas diretrizes ditadas pela ciência
contábil, de onde se extrai que as ‘bonificações’ devem ser tratadas como
parcelas redutoras na determinação do ‘custo de aquisição’ das mercadorias, e
não como ‘receitas’”;
b.9) “de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC n° 16, aprovado pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis em 08/05/2009, o custo de aquisição dos
estoques compreende: ‘o preço de compra, os impostos de importação e outros
tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de
transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de
produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e
outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de
aquisição’”;
b.10) “em atendimento à regra contábil destacada, se o registro do ‘custo’ da
operação de compra está majorado frente ao pacto negocial firmado com o
fornecedor, porque não foi considerada a ‘bonificação’ na modalidade de
‘desconto’ financeiro que reduz o valor da obrigação ou contribui para liquidá-la,
haveria a necessidade de ajustes para redução do valor do custo inicialmente
registrado”;
b.11) “no entanto, não poderia a correlata conta ‘redutora de custo’ ser tomada
indevidamente como conta de ‘receita’, como se pode depreender do
Pronunciamento Técnico – CPC n° 30 (aprovado pela Deliberação CVM n°
597/2009), por meio do qual o Comitê de Pronunciamentos Contábeis esclarece
sobre o adequado tratamento contábil para o reconhecimento de ‘receita’
auferida pelas pessoas jurídicas: ‘A receita deve ser mensurada pelo valor justo da
contraprestação recebida ou a receber. O montante da receita proveniente de
uma transação é geralmente acordado entre a entidade e o comprador ou usuário
do ativo e é mensurado pelo valor justo da contraprestação recebida, deduzida de
quaisquer descontos comerciais e/ou bonificações concedidos pela entidade ao
comprador’”;
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
13
b.12) “as vantagens econômicas proporcionadas pelas ‘bonificações’ vinculadas
aos Contratos de Compra e Venda Mercantil de Combustíveis celebrados com a
Ipiranga e a Petrobrás, por interferirem na finalização do ‘preço’ do negócio
pactuado, têm natureza jurídica de ‘redução do custo de aquisição’ na perspectiva
da Impugnante (adquirente das mercadorias), não podendo, portanto, serem
qualificadas como ‘receita’ da beneficiária da vantagem, como indevidamente
realizou a Autoridade Fiscal na hipótese em discussão”;
b.13) “as bonificações concedidas aos compradores serão sempre descontos
condicionais ou incondicionais, não tendo natureza de faturamento ou receita,
mas sim de redutor de custo das mercadorias vendidas, conforme demonstrado
nas linhas precedentes”;
b.14) “considerando o entendimento firmado pela jurisprudência administrativa e
judicial a respeito do tema em discussão, alinhado com as diretrizes ditadas pela
ciência contábil, verifica-se que as ‘bonificações’ como gênero, abrangendo
também os chamados ‘descontos financeiros’ vinculados às compras, não podem
ser catalogadas com o rótulo de ‘receita’, mesmo quando equivocadamente
registradas na escrituração contábil para neutralizar encargo anterior registrado a
maior, por faltar-lhes os predicados jurídicos inerentes ao conceito de ‘receita’
enquanto base de cálculo do IRPJ, da CSLL do PIS e da COFINS”;
b.15) “finalmente, a Impugnante não poderia deixar de esclarecer que, nos seus
Contratos de Compra e Venda de Combustíveis celebrados com as distribuidoras
de combustíveis Ipiranga Produtos de Petróleo S/A e Petrobrás Distribuidora S/A,
envolvendo fidelidade de compra, com a contrapartida das ‘vantagens comerciais’
obtidas através de bonificações (antecipadas e por desempenho/postecipadas), o
valor do combustível praticado com a Impugnante é superior (mais caro) do que o
valor do combustível comumente praticado no mercado (vendido pelas mesmas
distribuidoras) com postos de ‘bandeira branca’ (sem fidelidade)”;
b.16) “significa dizer que, no caso dos autos, as bonificações recebidas pela
Impugnante, diferente do que entende o Fisco Federal, não representam
aumento de seu patrimônio (ganho auferido pela Impugnante), na medida em
que a redução do custo de aquisição dos combustíveis (pretensa diminuição do
passivo) sequer é efetiva, na medida em que, no decorrer do contrato de compra
venda formalizado com as distribuidoras, com a consequente aquisição do
combustível em valores maiores (mais caro) do que o comumente praticado no
mercado, é evidente que a margem de lucro da Impugnante, efetivo resultado da
operação, restará claramente comprometida”;
b.17) “logo, por mais este fundamento demonstra-se que as bonificações não se
caracterizam auferimento de receita pela Impugnante, na medida em que, ao fim
e ao cabo, além de não se enquadrarem no conceito ‘receita’, não representaram
acrescimento do patrimônio da Impugnante”.
c) Não Incidência dos Juros Moratórios Sobre a Multa de Ofício:
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
14
c.1) “deve ser afastada a incidência dos juros moratórios sobre a multa de ofício,
uma vez que, no âmbito dos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, a legislação atualmente em vigor não autoriza a exigência de
juros sobre multa”;
c.2) “neste sentido, ressalte-se que o §3° do art. 61 da Lei n° 9.430/96 determina
que: ‘sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o §3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento’”;
c.3) “à evidência, a expressão ‘Sobre os débitos a que se refere este artigo
incidirão juros de mora...’, que inaugura o dispositivo supra transcrito, diz respeito
somente ao valor do principal relativo à obrigação tributária não paga no
vencimento”.
Por fim, faz os seus pedidos nos seguintes termos, “pelo exposto, requer a
Impugnante que os Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sejam julgados
improcedentes, tendo em vista que”:
a) “ocorreu a perda do direito do Fisco de cobrar os créditos tributários em
relação aos fatos geradores ocorridos em datas anteriores a 08/07/2016, pois
evidentemente ultrapassado o lapso temporal quinquenal entre a ocorrência dos
fatos geradores dos tributos cobrados e sua constituição através do lançamento
de ofício ora impugnado, restando, tais créditos, claramente fulminados pela
decadência, seja na forma do art. 150, §4°, ou do art. 173, I, do CTN”;
b) “sucessivamente, sejam julgados improcedentes os Autos de Infração, uma vez
que as vantagens econômicas proporcionadas pelas Bonificações Antecipadas e
por Desempenho, vinculadas aos Contratos de Compra e Venda Mercantil de
Combustíveis celebrados com as distribuidoras de combustíveis Ipiranga Produtos
de Petróleo S/A e Petrobrás Distribuidora S/A, têm natureza jurídica de ‘redução
do custo de aquisição’ das mercadorias correspondentes, não podendo ser
qualificadas como ‘receita’ da Impugnante, beneficiária da vantagem, para efeito
de incidência dos referidos tributos cobrados”;
c) “em qualquer hipótese, pugna ainda seja afastada a incidência de juros
moratórios sobre a multa de ofício, na forma da jurisprudência do CARF”.

A 1a TURMA DA DRJ05 julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa a seguir transcrita:

(...) ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
15
OMISSÃO DE RECEITAS. BONIFICAÇÕES POR DESEMPENHO E/OU PERFORMANCE
RECEBIDAS POR ANTECIPAÇÃO OU POSTERIORMENTE AO CUMPRIMENTO DAS
METAS PRÉ-ESTABELECIDAS. TRIBUTAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O IRPJ apurado pela sistemática do Lucro Real incide sobre as bonificações
recebidas a título de desempenho e/ou performance, por antecipação ou
posteriormente ao cumprimento das metas pré-estabelecidas, devendo a receita
ser reconhecida pelo regime de competência.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2016, 2017,
2018 IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS e COFINS,
em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTOS.
Tratando-se de tributos submetidos a lançamento por homologação, e caso haja
valores recolhidos, o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário
se extingue no prazo de 5 anos, contado da ocorrência do fato gerador específico
de cada tributo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo seu provimento basicamente nos mesmos termos da impugnação
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator

ADMISSIBILIDADE
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
16
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E DE NULIDADE PARCIAL DO LANÇAMENTO FISCAL

A contribuinte, antes de desenvolver irresignação quanto ao mérito da exigência,
alegou decadência e nulidade parcial do lançamento fiscal.
No que diz respeito a decadência, a recorrente em sede de Recurso Voluntário
praticamente repete os termos aventados na impugnação de que o início do prazo decadencial
deveria ocorrer quando da assinatura dos contratos de bonificações por antecipação e por
desempenho (fato jurídico) ocorridos em 08/03/2012 e em 24/02/2014 celebrados entre a ora
Recorrente e as distribuidoras de combustíveis IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A (item 4.1.2
do Relatório Fiscal) e PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A (item 4.2 do Relatório Fiscal), e como o
lançamento teria sido lavrado em 08/07/2021, seria impossível alcançar fatos jurídicos anteriores
a 08/07/2016, ou seja:

- “adquiriu a ‘disponibilidade jurídica’ relativa aos valores objeto dos mencionados
dos Contratos de Bonificações por Antecipação e por Desempenho no momento
da sua celebração, indiscutivelmente ocorridos em 08/03/2012 e em 24/02/2014,
conforme reconhecido pelo próprio Relatório Fiscal elaborado pelo Autuante”;
- “no momento em que os Autos de Infração ingressaram no mundo jurídico
(08/07/2021, data da efetiva notificação do contribuinte), já havia ocorrido a
perda do direito do Fisco de cobrar os créditos tributários em relação aos fatos
geradores ocorridos em 2012 e 2014 (datas da celebração dos contratos), pois
evidentemente ultrapassado o lapso temporal quinquenal entre a ocorrência dos
fatos geradores do tributos cobrados e sua constituição através do lançamento de
ofício ora impugnado, restando, tais créditos, claramente fulminados pela
decadência, nos termos dos artigos art. 150 e 173, I, ambos do CTN”;
- “no caso concreto, não há dúvidas que os tributos analisados se sujeitam às
regras do lançamento ‘ficto', por homologação, realizado pelo contribuinte. Diz-se
‘ficto' pois, como se sabe, o lançamento tributário é ato privativo da autoridade
administrativa (ex vi do art. 142 CTN), desse modo, à luz da técnica jurídica, não
se pode admitir que as prévias atividades de apuração e pagamento, realizadas
pelo contribuinte sem a participação da autoridade administrativa, se prestem à
perfectibilizar o lançamento tributário”;
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
17
- “o prévio pagamento parcial dos saldos devedores trimestrais do IRPJ e seus
reflexos (CSLL, PIS e COFINS), realizados pela Impugnante relativamente às
competências em discussão não pode ser confundido com o ato de lançamento e
constituição do crédito tributário”;
- “desse modo, como a autoridade administrativa autuante só formalizou o
lançamento de ofício em 08/07/2021 (data da efetiva notificação do
contribuinte), é óbvio que decaído já estava o seu direito de alcançar todos fatos
ocorridos antes de 08/07/2016. Não há como se afastar dessa realidade, sob pena
de se cometer flagrante ilegalidade”;
- “de toda sorte, ainda que eventualmente não sejam consideradas as datas das
celebrações dos referidos Contratos para efeito de demarcação do termo a quo
para contagem do prazo decadencial (ocorridas em 08/03/2012 e em
24/02/2014), importa salientar que, no que se refere ao Contrato de Antecipação
de Bonificação, celebrado, em 24/02/2014, com a distribuidora de combustíveis
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, o próprio Autuante reconhece que os
pagamentos recebidos pela Impugnante ocorreram até o dia 20/05/2016, nos
termos da ‘Tabela de Pagamentos antecipados de Bonificações' constante do
Relatório Fiscal”;
- “como se pode depreender, não obstante a data da celebração do contrato
(aquisição da disponibilidade jurídica) e as datas dos efetivos recebimentos dos
pagamentos realizados pela distribuidora Ipiranga (aquisição da disponibilidade
econômica), a Autoridade Fiscal, por meio de uma interpretação equivocada do
artigo 117, II, do CTN, deslocou indevidamente a data da ocorrência dos pretensos
fatos geradores das obrigações tributárias, decorrentes do referido Contrato de
Bonificações Antecipadas, para o momento dos lançamentos contábeis realizados
pela distribuidora Ipiranga, alegadamente com supedáneo na Solução de Consulta
COSIT n° 110, de 26/03/2019”;
- “com isto, a Fiscalização desprezou completamente as regras estabelecidas pelo
supramencionado art. 43 do CTN, que consagra ‘a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza’ como fato
gerador do Imposto de Renda, para considerar as meras amortizações mensais
realizadas pelo Ipiranga ‘no transcurso do contrato’ como sendo os fatos jurídicos
tributários a serem considerados para efeito de lançamento dos créditos
tributários em discussão”;
- “como se pode depreender, tratando-se os Contratos de Bonificação Antecipada
celebrados pela Impugnante e a distribuidora Ipiranga de negócio jurídico sujeito
à condição resolutória, como destacado pela própria Autoridade Fiscal em seu
Relatório Fiscal, considera-se ocorrido o fato gerador nele consubstanciado desde
‘o momento da prática do ato ou da celebração do negócio’, sendo irrelevante a
implementação ou não da condição estabelecida para fins tributários”; - “deste
modo, ao contrário da conclusão alcançada pelo Fiscal, todos os efeitos jurídicos
decorrentes do Contrato de Bonificação Antecipada, e, com eles, os fatos
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
18
geradores das obrigações tributárias, devem ser considerados ocorridos, para
efeito de demarcação do termo a quo para contagem do prazo decadencial, desde
o momento da prática do ato ou da celebração do negócio, ou seja, deste
24/02/2014, data da celebração do referido Contrato (aquisição da
disponibilidade jurídica), ou, no pior cenário, nas datas dos efetivos recebimentos
dos pagamentos realizados pela distribuidora Ipiranga, em virtude da indiscutível
aquisição da disponibilidade econômica dos pretensos rendimentos”;
- “destarte, não restam dúvidas de que deve ser reconhecida a decadência do
direito do fisco de realizar o lançamento por homologação no prazo de 5 anos, a
contar da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias, seja
considerando as datas das celebrações dos Contratos de Bonificação Antecipada
ou por Desempenho (ocorridas em 08/03/2012 e em 24/02/2014), seja ainda
considerando as datas dos pagamentos recebidos pela Impugnante, nos termos
da ‘Tabela de Pagamentos Antecipados de Bonificações’ constante do Relatório
Fiscal, na forma do §4° do art. 150 do CTN, devendo ser excluídos do lançamento
fiscal os valores referentes aos fatos geradores anteriores a 08/07/2016, pois
estes foram alcançados pela decadência”.

A DRJ, por sua vez, rechaçou os fundamentos da impugnação sustentando em suma
que em relação ao (...)“contrato de bonificação antecipada”, por revestir-se de um caráter condicional e
resolutório, somente ocorrerá o fato gerador no momento em que as metas forem efetivamente cumpridas, ou seja,
quando houver o efetivo reconhecimento, e respectivas amortizações das parcelas adiantadas, pela outra parte
contratante, e não quando do recebimento dos valores, haja vista que, o descumprimento das metas irá acarretar no
dever de restituir os valores antecipadamente recebidos. De outro giro, os “contratos de bonificação por
desempenho”, por representarem um recebimento de valores posterior ao cumprimento de uma meta pré-
estabelecida, possui um caráter de definitividade, não dependente de fatores posteriores a ensejar eventuais
restituições, ocorrendo o fato gerador quando do efetivo cumprimento das metas. Ou seja, em ambas as hipóteses, os
fatos geradores não estão relacionados com a data da celebração dos respectivos “contratos de bonificação”, mas
com a consecução e/ou o reconhecimento posterior das metas pré-estabelecidas.”
E ainda:

Já no que tange à alegação de decadência dos valores cujos fatos geradores
tenham ocorrido até 08/07/2016, verifica-se que também é infundada. Com
efeito, analisando as tabelas que constam do Relatório Fiscal (fls. 135 a 139),
conclui-se que o período inicial do lançamento tributário é a competência de
“Julho/2016”, cujo fato gerador, nos casos em que há recolhimento do tributo,
ocorre para PIS e COFINS em “31/07” (apuração mensal), e para IRPJ e CSLL em
“30/09” (apuração trimestral). Por todo o exposto, não há que se falar na
ocorrência de decadência”.

Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
19
O contribuinte complementa em sede de Recurso Voluntário que a decisão de
primeira instância estaria equivocada reforçando que a data de início da contagem do prazo
decadencial seria a subscrição dos contratos firmados, além disso defende que o (...) “ordenamento
jurídico pátrio não considera como fato gerador do tributo “a consecução e/ou o reconhecimento posterior das metas
pré-estabelecidas”, e sim a disponibilidade jurídica da renda, que, no caso em tela ocorreu com a celebração dos
contratos de bonificação, ou, no pior cenário, nas datas dos efetivos recebimentos dos pagamentos realizados pela
distribuidora IPIRANGA, em virtude da aquisição da disponibilidade econômica dos pretensos rendimentos. (e-fls. 07 do
Recurso Voluntário).
No entanto, entendo que não assiste razão ao contribuinte, no caso concreto
entendo que a hipótese tributária relativa ao contrato de bonificação que é atrelado ao contrato
de compra e venda de combustível depende do atingimento das respectivas metas previamente
estabelecidas sob pena de não ocorrer o motivo que determina seu pagamento, porquanto, sem
meta batida, no caso das antecipações de bonificação haveria a necessidade de restituição do
valor, e, em caso de meta pré-estabelecidas, na ocasião do não alcance do objetivo firmado, não
haveria qualquer bonificação.
Por essa razão, entendo que a subscrição dos contratos por si só não é hipótese
capaz de iniciar a contagem do prazo decadencial, noutro giro, o pagamento antecipado também
não indicaria o termo de início da contagem do referido prazo em função da possibilidade do não
atingimento da meta e a necessidade de restituição do valor, logo, o prazo do início da contagem
ocorre quando houver se consubstanciado a condição contratual previamente estabelecida para o
ensejo do bônus.
Assim, a contrário sensu, seria incorreto na visão deste relator, atribuir a obrigação
tributária frente a contrato de bonificação por estabelecimento de metas que não foram atingidas,
tendo em vista que não haveria bônus disponível passível de mensurar acréscimo patrimonial,
portanto, não se vislumbraria a possibilidade de lançamentos dos tributos aqui discutidos pelo
esvaziamento dos motivos que determinam o fato gerador, qual seja o efetivo pagamento do
bônus.
Sendo assim, pelo que dos autos consta, toda autuação fiscal respeitou o prazo
decadencial nos termos defendidos pelo contribuinte, uma vez que aplicando o artigo 150,
parágrafo 4o do CTN, conclui-se que de acordo com a ‘Tabela de Pagamentos Antecipados de
Bonificações’ constante do Relatório Fiscal (fls. 135 a 139), não há cobranças referentes aos fatos
geradores anteriores a 08/07/2016, já que o lançamento foi 09/07/2021, razão pela qual se repete
a conclusão de que “o período inicial do lançamento tributário é a competência de “Julho/2016”, cujo fato
gerador, nos casos em que há recolhimento do tributo, ocorre para PIS e COFINS em “31/07” (apuração mensal), e
para IRPJ e CSLL em “30/09” (apuração trimestral). Por todo o exposto, não há que se falar na ocorrência de
decadência”.
Portanto rejeito a prejudicial de mérito de decadência suscitada pelo recorrente.
O contribuinte no mesmo tópico que defendeu a decadência, também suscitou a
nulidade absoluta de parte do lançamento fiscal na medida em que a Autoridade Fiscal teria
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
20
adotado como base de cálculo para cobrança do IRPJ, CSLL, PIS e da COFINS valores que não
guardam qualquer correção com a materialidade destes tributos, nos seguintes termos:

67. Conforme registrou expressamente em seu Relatório Fiscal, para realizar a
apuração de parte do tributo supostamente devido pela Recorrente, o Fisco
baseou-se, exclusivamente, na contabilização realizada pela distribuidora
IPIRANGA.
68. Vejamos o quanto narrado pelo Autuante:
“Dessa forma, os valores das receitas auferidas pela fiscalizada das
bonificações antecipadas recebidas por si em virtude do Contrato de
Antecipação de Bonificação celebrado em 24/02/2014 serão reconhecidas pelo
regime de competência e apropriadas no transcurso do período do contrato,
tomando por base as amortizações mensais das parcelas pagas feitas pela
Ipiranga, conforme as tabelas abaixo.” (negritamos)
69. Neste ponto, constata-se que, mais uma vez, a Fiscalização e,
consequentemente a Turma Julgadora, desprezaram as regras estabelecidas pelo
supramencionado art. 43 do Código Tributário Nacional, que consagra “a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de
qualquer natureza” como fato gerador do Imposto de Renda, para considerar as
meras amortizações mensais realizadas unilateralmente pela IPIRANGA “no
transcurso do contrato” como sendo os fatos jurídicos tributários a serem
considerados para efeito de lançamento dos créditos tributários em discussão.
70. Se mantido o entendimento acima, estaria se admitindo que uma das partes
decidisse, de forma unilateral, qual o fato gerador do tributo e,
consequentemente sua base de cálculo, com base nos seus meros registros
contábeis, o que evidentemente afronta a materialidade dos tributos,
especialmente ao quanto estabelecido pelo art. 43 do CTN.
71. Não foi este, porém, o procedimento observado nos autos, o que evidencia a
ilegalidade incorrida e consequente NULIDADE PARCIAL dos lançamentos fiscais,
por insegurança da base de cálculo dos tributos em discussão, com relação ao
Contrato de Bonificação Antecipada celebrado com a distribuidora IPIRANGA.

Após análise dos argumentos supramencionados, não há que se falar em nulidade
do auto de infração em função do lançamento ter considerado a necessidade de reconhecer os
valores das receitas auferidas a título de bonificação pelo regime de competência levando em
consideração as amortizações mensais das parcelas pagas feita pela Ipiranga.
Dessa forma, os valores das receitas auferidas pela fiscalizada relativo as
bonificações antecipadas recebidas em virtude do Contrato de Antecipação celebrado em
24/02/2014 foram reconhecidas pelo regime de competência e apropriadas no transcurso do
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
21
período do contrato pela autoridade fiscal, tomando por base as amortizações mensais das
parcelas pagas feitas pela Ipiranga no sentido de identificar a justa medida da receita
supostamente omitida e proceder o lançamento de ofício apenas daquilo que o recorrente
eventualmente deve, matéria esta que será enfrentada no mérito da demanda, porém
inapropriada a título de reconhecimento da nulidade pretendida.
Ademais, não se identifica qualquer hipótese de nulidade inserta no artigo 59 do
Decreto 70235/72, porquanto o auto foi lavrado por autoridade competente e garantido o direito
do contraditório e da ampla defesa do contribuinte e não foi identificado qualquer prejuízo que
minimamente ensejasse cerceamento ao seu direito de defesa.
Nesses termos, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO
DA OMISSÃO DE RECEITA – BONIFICAÇÕES RECEBIDAS

No que diz respeito ao mérito, a presente demanda se refere a Autos de Infração
(fls. 02 a 99), lavrados contra o Sujeito Passivo acima identificado, para a exigência de crédito
tributário no montante de R$ 1.070.537,64 (um milhão, setenta mil, quinhentos e trinta e sete
reais e sessenta e quatro centavos), sendo IRPJ no valor de R$ 290.676,63; CSLL no valor de R$
105.834,16; da COFINS no valor de R$ 131.567,39; e do PIS/PASEP no valor de R$ 28.722,93,
juntamente com a multa de ofício de 75% e respectivos acréscimos legais.
Os contornos da controvérsia em relação a acusação de omissão de receita em
razão de bonificações recebidas pela recorrente decorrem de contratos firmados entre a
Petrobrás Distribuidora S/A e à Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, em que se verificou que a
recorrente registrou os valores recebidos a título de “bonificações antecipadas” e “bonificações
por desempenho” apenas em contas do “ativo” e “passivo”, não tendo transitado pelas contas de
“receita” e/ou “resultado”, quando o correto seria a apropriação nestas contas de forma
proporcional, ao longo da vigência dos respectivos contratos.
Nesses termos, conforme análise dos autos, tanto na impugnação, como no Recurso
Voluntário, o contribuinte escora suas razões de defesa principalmente no argumento de que os
bônus recebidos em decorrência dos referidos contratos se afiguram como “redutores dos custos
de aquisição”, e, portanto, não poderiam ser qualificadas como ‘receita', para efeito de incidência
do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, nos seguintes termos:

I - “as vantagens econômicas recebidas pela Impugnante em decorrência dos
Contratos de Bonificações por Antecipação e por Desempenho (...) têm natureza
jurídica de ‘redução do custo de aquisição', não podendo ser qualificadas como
‘receita', para efeito de incidência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS”;
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
22
II - as ‘bonificações’ devem ser tratadas como parcelas redutoras na
determinação do ‘custo de aquisição’ das mercadorias, e não como ‘receitas’”,
tendo natureza de descontos condicionais ou incondicionais;
III - “as bonificações recebidas pela Impugnante, diferente do que entende o Fisco
Federal, não representam aumento de seu patrimônio (ganho auferido pela
Impugnante), na medida em que a redução do custo de aquisição dos
combustíveis (pretensa diminuição do passivo) sequer é efetiva, na medida em
que, no decorrer do contrato de compra venda formalizado com as
distribuidoras, com a consequente aquisição do combustível em valores maiores
(mais caro) do que o comumente praticado no mercado, é evidente que a
margem de lucro da Impugnante, efetivo resultado da operação, restará
claramente comprometida”.

O Acórdão recorrido, após fazer a distinção entre bonificação de mercadorias e
bonificação de desempenho, explica que em relação a primeira a Solução de Consulta COSIT no
202, de 14 de dezembro de 2021, define que “as bonificações recebidas na forma de mercadorias
em documento fiscal próprio, ou seja, adquiridas sem vinculação a uma operação de venda não se
caracterizam como descontos incondicionais, mas enquadram-se no conceito de doação (mera
liberalidade), nos termos do artigo 538 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil/2002), e configuram receitas auferidas pela pessoa jurídica adquirente”.
No que diz respeito a bonificação por desempenho, o decisium a quo arremata que
as bonificações (...) “recebidas antecipadamente ou posteriormente ao cumprimento das metas pré-estabelecidas
contratualmente, também compõem o resultado operacional do sujeito passivo. Neste sentido, citam-se os itens
relacionados à matéria constantes da Solução de Consulta COSIT no 110, de 26 de março de 2019:

4. A bonificação monetária por performance recebida após o cumprimento de
metas pré-estabelecidas decorre do desempenho das atividades empresariais da
pessoa jurídica bonificada. Consequentemente, seu valor integra a receita
operacional e a receita bruta desse beneficiário, conforme se depreende do
exame dos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
Art 11. Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades,
principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica.
§1o A escrituração do contribuinte, cujas atividades compreendam a venda de
bens ou serviços, deve discriminar o lucro bruto, as despesas operacionais e os
demais resultados operacionais.
§2o Será classificado como lucro bruto o resultado da atividade de venda de bens
ou serviços que constitua objeto da pessoa jurídica.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
23
§3o As ações ou quotas bonificadas, recebidas sem custo pela pessoa jurídica, não
importarão modificação no valor, pelo qual a participação societária estiver
registrada no ativo nem serão computadas na determinação do lucro real.
Receita de Vendas e Serviços
Art. 12. A receita bruta compreende : (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
5. Como a antecipação do recebimento dessa bonificação não tem o condão de
alterar sua natureza jurídica, o valor da bonificação monetária por performance
recebido antes do cumprimento de metas pré-estabelecidas também integra a
receita operacional e a receita bruta da pessoa jurídica bonificada.
6. A diferença entre essas duas situações é que, enquanto o recebimento
posterior ao cumprimento das metas pré-estabelecidas tem caráter definitivo, o
recebimento anterior tem caráter condicional, vinculado ao cumprimento das
referidas metas.
(...)
12. Sendo assim, o IRPJ apurado no regime do Lucro Real pela pessoa jurídica
bonificada incide sobre as bonificações monetárias por performance recebidas
antes do cumprimento de metas pré-estabelecidas.
13. Essa mesma conclusão também se aplica à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, em decorrência do previsto no art. 2o da Lei no 7.689, de 15 de
dezembro de 1988.
14. Nos termos do art. 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, é a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da sua denominação
ou classificação contábil, admitidas apenas as exclusões expressamente previstas
no § 3o do artigo 1o de cada uma dessas leis.
15. Assim, a legislação de regência estabelece detalhadamente quais receitas
podem ser excluídas das bases de cálculo das referidas contribuições, e, assim
sendo, todas as receitas que não se encontram expressamente excluídas pela
legislação devem sofrer tributação.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
24
16. Dessa forma, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins apuradas de forma
não cumulativa pela pessoa jurídica bonificada incidem sobre as bonificações
monetárias por performance recebidas antes do cumprimento de metas pré-
estabelecidas por se tratarem de receitas auferidas pela pessoa jurídica
consulente.
(...)
18. O regime de competência aplicado ao caso em análise implica o
reconhecimento da receita durante o transcurso do prazo de 5 anos pactuado no
contrato.
19. O mesmo regime de competência também se aplica à apuração da CSLL, por
força do art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
20. Já a apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sempre segue o
regime adotado na apuração do IRPJ e da CSLL apurados pelo Lucro Real, como se
depreende do art. 20 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
21. Com base no exposto, conclui-se que a bonificação monetária por
performance recebida antecipadamente:
a) encontra-se sujeita à incidência do IRPJ e da CSLL apurados pelo Lucro Real,
bem como à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas
de forma não cumulativa; b) deve ser reconhecida pelo regime de competência.
Desta forma, em razão da adequação do caso concreto às conclusões exaradas
pela Solução de Consulta COSIT no 110/2019, no sentido de que as bonificações
por desempenho recebidas antecipadamente ou após o cumprimento das metas
pré-estabelecidas integram a receita operacional e a receita bruta do beneficiário,
irreparável o lançamento tributário efetuado.

Assim, segundo a Solução de Consulta Cosit n° 110/2019 as bonificações recebidas
devem ser tributadas pelo regime de competência à medida da realização das metas
preestabelecidas no contrato, seja no regime de tributação trimestral ou por estimativa mensal.
Nesse contexto, partindo da premissa de que todos os contratos firmados entre a
recorrente e a Petrobrás Distribuidora S/A e à Ipiranga Produtos de Petróleo S/A ensejaram
bonificações seja por antecipação, seja por cumprimento de metas previamente estabelecidos, é
de analisar a controvérsia, mas antes, cabe mencionar os contratos nos termos do relatório acima
transcrito, são eles:

a) Procedimento de Fiscalização:
(...)d) Contratos de Bonificação por Desempenho Celebrado entre Fiscalizada e a
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A:
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
25
d.1) Contrato de Antecipação de Bonificação, celebrado em 28/07/2011: “esse
contrato previa uma bonificação de R$ 349.000,00 e a vigência de 48 meses,
iniciando em 05/03/2011. Junto este Contrato, celebrado na mesma data de
28/07/2011 há o ‘Contrato de Cessão de Uso de Marca, Fornecimento de
Produtos e Outros Pactos’. Tendo em vista que esse contrato teve seu
vencimento, bem como a amortização total dos valores adiantados registrada
pela Ipiranga em data anterior ao período englobado neste Procedimento Fiscal,
esse contrato não será considerado como de interesse fiscal nesta Fiscalização”.
d.2) Contrato de Bonificação Antecipada, celebrado em 24/02/2014:
d.2.1) “esse contrato previa uma bonificação de R$ 2.500.000,00 e o prazo do
contrato de 5 anos. Também foi estabelecida a quantidade total de combustíveis
a ser adquirida pelo Revendedor de 60.000.000 de litros de combustíveis
líquidos”;
(...)d.2.3) “junto a este Contrato de antecipação, celebrado na mesma data de
24/02/2014, há o Contrato de Cessão de Uso de Marca, Fornecimento de
Produtos e outros Pactos. Esse contrato também tem a vigência de 5 anos e no
campo 14 são estipuladas as quantidades mínimas de combustíveis a serem
adquiridas, de 60.000.000 de litros de combustíveis líquidos, sendo 9.000.000 no
1° ano, 11.400.000 no 2° ano e 39.600.000 a partir do 3° ano, além de 92.880
litros de lubrificantes”;
(...)d.2.5) “em resposta à intimação para esclarecer a forma de apuração do
atingimento das metas pela Fiscalizada, a Ipiranga apresentou uma planilha com o
controle mensal dos volumes de aquisição de combustíveis pela Fiscalizada”;
d.2.6) “em sua Escrituração Contábil, a Ipiranga registrou amortizações mensais
de valores referentes às bonificações antecipadas pagas para a Fiscalizada através
desse contrato. As amortizações foram feitas por parcela paga, conforme os
pagamentos constantes da ‘Tabela de Pagamentos antecipados de Bonificações’”;
(...)d.2.8) “as bonificações recebidas antecipadamente foram registradas em
contas de ativo e passivo. Não houve o registro dos valores em contas de receita,
de resultado”;
d.2.9) “poderia a Fiscalizada ter apropriado e reconhecido em contas de
receita/resultado os valores recebidos antecipadamente, proporcionalmente ao
longo do prazo de vigência do contrato, o que também não foi feito”.
e) Contrato de Bonificação por Desempenho Celebrado entre Fiscalizada e a
Petrobrás Distribuidora S/A:
e.1) “o contrato foi celebrado em 08/03/2012, entre a Petrobrás e a Fiscalizada,
identificado como Contrato de Bonificação por Desempenho GRPBA1- 0008/2012.
A seguir segue o que foi pactuado no contrato GRPBA1- 0008/2012:
I - no campo III foi prevista a bonificação no valor de R$ 980.000,00;
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
26
II - no campo IV, constou o prazo de vigência, no total de 84 meses de 01/01/2012
a 01/12/2018;
III - no campo V, constou a forma de liberação da bonificação, da seguinte forma:
‘A bonificação será liberada em 14 parcelas a cada semestre, no valor de R$
70.000,00, desde que cumpridos os respectivos volumes’”;
e.2) “a Petrobrás apresentou tabela, com valores e datas dos pagamentos das
bonificações, bem como os respectivos comprovantes de pagamento
(comprovantes de transferência bancária)”;
(...) e.5) “verificando as ECD's da Fiscalizada, constatamos que os lançamentos
contábeis foram feitos a débito da conta contábil do ativo n° 8 ‘Banco Bradesco
S/A (47497-5) Filial 1 - Cabula’ (valor total recebido), em contrapartida a crédito
da conta contábil do passivo n° 542 ‘Petrobrás Distribuidora S/A’ (valor da
parcela) e também a crédito da conta contábil de receita n° 433 ‘Juros Ativos
outros’ (valor da correção prevista em contrato da parcela recebida), conforme a
tabela abaixo. O histórico dos lançamentos foi ‘VALOR REF. EMPRÉSTIMO
MÚTUO’”;
e.6) “a conta contábil n° 8 ‘Banco Bradesco S/A (47497-5) Filial 1 - Cabula’ é uma
conta do Ativo e a conta contábil n° 542 ‘Petrobrás Distribuidora S/A’ é uma
conta de Passivo, sendo que o valor das bonificações foi erroneamente
registrado como empréstimo/mútuo”;
e.7) “da forma como foram realizados os lançamentos, apenas a parte das
correções monetárias das parcelas foram oferecidas à tributação, pois apenas
esses valores foram registrados em conta de receita/resultado”.

f.1) Contrato de Bonificação por Desempenho Celebrado entre Fiscalizada e
Petrobrás Distribuidora S/A:
f.1.1) “o contrato foi celebrado em 08/03/2012, entre a Petrobrás e a Fiscalizada,
identificado como Contrato de Bonificação por Desempenho GRPBA1- 0008/2012.
No campo IV do contrato foi prevista a vigência do contrato, de 84 meses, de
01/01/2012 a 01/12/2018”;
f.1.2) “a cláusula 3 do contrato prevê a apuração dos volumes adquiridos, para
fins de pagamento da bonificação, conforme o volume e a periodicidade descritos
no campo V. Ainda na cláusula 3, o contrato previa o pagamento das parcelas em
até 30 dias da data da apuração dos volumes adquiridos”;
f.1.3) “no item 3.1 da Cláusula 3 do Contrato, foi previsto que a Fiscalizada
poderia receber mais de uma parcela de bonificação num mesmo período de
apuração e que uma parcela não liberada em uma apuração poderia ser liberada
nas seguintes, desde que cumpridos os respectivos volumes previstos no campo V
do contrato”;
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
27
f.1.4) “o CPCVM n° GRPBA1-0007/2012 é vinculado ao Contrato de Bonificação
por desempenho, trazendo as mesmas quantidades mensais e semestrais de
produtos a serem adquiridos pelo Revendedor, mesmo prazo de vigência e
prevendo, da mesma forma a apuração a cada semestre. Ou seja, para ter
direito ao recebimento das bonificações por desempenho, pagas em parcelas, a
Fiscalizada deveria adquirir volumes de produtos previstos no campo V,
apurados semestralmente”;
f.1.5) “tendo em vista que a apuração dos volumes adquiridos para fins de
pagamento das bonificações foi realizada por períodos e, após essa apuração,
realizados os pagamentos das bonificações e, ainda, que as parcelas recebidas
no período englobado por este Procedimento Fiscal (parcelas 12, 13 e 14), foram
recebidas de forma antecipada, havendo previsão contratual para o caso de
cumprimento das metas de aquisição antecipadamente, reconhecemos como
implementado o fato gerador das receitas das bonificações e as reconhecemos
como receitas auferidas pela Fiscalizada na data do efetivo recebimento dos
valores”.

f.2) Contrato de Bonificação Antecipada Celebrado entre Fiscalizada e a Ipiranga
Produtos de Petróleo S/A:
f.2.1) “em virtude desse contrato, a Fiscalizada recebeu de forma antecipada
valores referentes a bonificações por desempenho”;
f.2.2) “a Solução de Consulta COSIT n° 110, de 26/03/2019 tratou do assunto
‘bonificações por desempenho recebidas de forma antecipada’, dizendo que essas
bonificações devem ser tributadas pelo regime de competência, ou seja, serem
apropriadas no transcurso do período contratual”;
f.2.3) “os lançamentos contábeis da Ipiranga estão de acordo com a Solução de
Consulta COSIT n° 110. A Ipiranga realizou amortizações proporcionais mensais
das parcelas das bonificações pagas de forma antecipada, tendo apresentado uma
planilha com a apuração mensal dos volumes de produtos adquiridos pela
Fiscalizada”;
f.2.4) “dessa forma, os valores das receitas auferidas pela Fiscalizada das
bonificações antecipadas recebidas por si em virtude do Contrato de Antecipação
de Bonificação celebrado em 24/02/2014 serão reconhecidas pelo regime de
competência e apropriadas no transcurso do período do contrato, tomando por
base as amortizações mensais das parcelas pagas feitas pela Ipiranga”.

Portanto, partindo da premissa de que as bonificações decorrentes dos contratos
acima mencionados foram efetivamente recebidas pelo contribuinte, cabe a esta Turma de
Julgamento enfrentar a controvérsia cujo contorno se dá em face da Infração Apurada de Omissão
de Receitas Referentes às Bonificações por Desempenho Recebidas, tendo em vista que a
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
28
recorrente não registrou os valores recebidos referentes às bonificações por desempenho
recebidas em contas de receita de sua escrituração contábil, tendo, por conseguinte, excluído
esses valores das bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS do período verificado.
Noutra senda, acaso acolhida a tese da recorrente de que as bonificações recebidas
em acordos comerciais não acarretam um acréscimo de patrimônio, mas sim uma redução no
custo de aquisição das mercadorias, e, por essa razão, essas bonificações não poderiam ser
consideradas como parte da receita tributável, daí o lançamento deve ser cancelado e, portanto,
afastados os efeitos do Auto de Infração lavrado.
Passo a decidir.
Assim, entendo que assiste razão ao contribuinte, as operações em questão não se
enquadram no conceito de receita como sendo o ingresso financeiro que se integra de forma
definitiva ao patrimônio da pessoa jurídica e decorre de suas atividades empresariais.
A bonificação nada mais é que a concessão que o vendedor (distribuidor) faz ao
comprador (revendedor) em contrapartida a vantagem econômica decorrente de eventual
fidelização e exclusividade no sentido de estimular a revenda e prestigiar o revendedor exclusivo
que terá maior competitividade na oferta com menor preço diante da redução do custo originada
pela bonificação oferecida. Como a bonificação não constitui receita para o vendedor, o valor
correspondente a tais mercadorias não integra a base de cálculo do IRPJ, CSLL e contribuição ao
PIS e da COFINS.
Nesse caso, como o recebimento de bonificações não está atrelado diretamente a
atividade de venda ao consumidor final, não haveria incidência da tributação aqui discutida sobre
tais parcelas, especialmente porque o recebimento das bonificações diz respeito a relação jurídica
entre a distribuidora atacadista e a contribuinte revendedora dentro de um contexto vinculado ao
contrato de compra e venda de combustíveis.
Logo tais valores sequer decorrem da atividade precípua da revenda do combustível
no varejo capaz de gerar efetivamente as receitas que se busca tributar, ou seja, a relação
existente entre a revendedora de combustível ao consumidor final, o que reforça o conceito de
que as bonificações ensejam a redução do custo de aquisição em relação ao atingimento de
metas, portanto, não seriam receitas.
A fundamentação jurídica pertinente ao caso em apreço se encontra preconizada
nos artigos 289 e 301 do RIR/2018, bem como no Pronunciamento Técnico CPC no 16, 30 e 47,
aprovado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis em 08/05/2009, nos seguintes termos:
RIR/2018
Art. 289. Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades,
principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica ( Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 11, caput ).
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
29
Parágrafo único. A escrituração do contribuinte, cujas atividades compreendam a
venda de bens ou serviços, deverá discriminar o lucro bruto, as despesas
operacionais e os demais resultados operacionais ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 11, § 1o) .

Art. 301. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas
será determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos
estoques existentes, de acordo com o livro de inventário, no fim do período de
apuração ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14 ).

Pronunciamento Técnico CPC no 16
“o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos (exceto os
recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro,
manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados,
materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens
semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição”.
Pronunciamento Técnico CPC no 30
“Mensuração da Receita
9. A receita deve ser mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a
receber.
10. O montante da receita proveniente de uma transação é geralmente acordado
entre a entidade e o comprador ou usuário do ativo e é mensurado pelo valor
justo da contraprestação recebida, deduzida de quaisquer descontos comerciais
e/ou bonificações concedidos pela entidade ao comprador.”

Pronunciamento Técnico CPC no 47
52. A variabilidade relativa à contraprestação prometida ao cliente pode ser
declarada expressamente no contrato. Além dos termos do contrato, a
contraprestação prometida é variável se existir qualquer das seguintes
circunstâncias:
(a) o cliente possui uma expectativa válida decorrente das práticas usuais de
negócios da entidade, das políticas publicadas ou de declarações específicas de
que a entidade deva aceitar um valor de contraprestação que seja inferior ao
preço declarado no contrato. Isto é, espera-se que a entidade ofereça uma
concessão de preço. Dependendo da jurisdição, do setor ou do cliente, essa oferta
pode ser referida como desconto, abatimento, restituição ou crédito;
(b) outros fatos e circunstâncias indicam que a intenção da entidade, ao celebrar
o contrato com o cliente, é oferecer uma concessão de preço ao cliente.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
30

Nessa mesma linha a Instrução Normativa SRF No 51 DE 03/11/1978 também
chegou a classificar as bonificações como Descontos Incondicionais, porém alinhando a
necessidade de identificar a exata medida do valor nas notas fiscais emitidas, nos seguintes
termos:

4. A receita líquida de vendas e serviços é a receita bruta de vendas e serviços,
diminuída:
(...)b) dos descontos e abatimentos concedidos incondicionalmente; e
4.2. Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.

No que diz respeito a necessidade da Nota Fiscal emitida segregando o desconto
incondicional, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, nos autos do AREsp 556050, que o
preenchimento incorreto ou lacunoso das notas não obsta o reconhecimento dos referidos
descontos.
Sendo assim, ao que parece, a autoridade fiscal pressupõe que como a bonificação
é contabilizada como uma “outra receita”, implicando acréscimo patrimonial da pessoa jurídica,
sustenta que o recebimento de bonificação se configuraria como receita para fins de incidência
dos tributos cobrados. Em termos técnicos, o simples incremento patrimonial seria suficiente para
a realização da hipótese de incidência, tendo em vista que o fato gerador advém da receita.
Por outro lado, compreender o recebimento de bonificações como auferimento de
receita contrapõe as normas internacionais de contabilidade segundo as quais orientam que as
bonificações recebidas devem ser reconhecidas como uma redução do custo dos produtos
vendidos (conta redutora). Por essa razão, na visão deste relator as bonificações e descontos
comerciais não podem ser reconhecidos como receita.
Vale destacar, conforme mencionado no Recurso Voluntário, a Câmara Superior
enfrentou a matéria inserta no Acórdão no 9303-013.338, e na ocasião por determinação do art.
19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, deu-se provimento em relação a considerar as “bonificações e descontos” como parte
redutora do custo que influencia o preço ao invés de entende-las como receita, para tanto, passa-
se a transcrever excerto do voto vencedor em relação ao tema:

(...)Das Bonificações
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
31
Quanto à esse ponto, entendo que as bonificações, por ser modalidade de
desconto, tal como definiu o próprio STJ, como dito alhures, devem ser
registradas como redutores de custos.
Nas operações com produtos bonificados, o fornecedor entrega ao adquirente
uma quantidade de produto maior do que a quantidade contratada, sem
acréscimo do preço total. A bonificação, de per si, tem a mesma natureza de um
desconto concedido, pois o vendedor, apesar de não reduzir o preço, aumenta a
quantidade de produtos. O que, por conseguinte, resulta na diminuição do valor
unitário do bem – ou seja, redução de custo.
Vê-se que a própria Administração Tributária, por meio de sua Coordenação do
Sistema de Tributação, emitiu entendimento sobre as “bonificações” - Parecer
CST/SIPR no 1.386/1982 – transcrito parte:
“Bonificação significa, em síntese, a concessão que o vendedor faz ao
comprador, diminuindo o preço da coisa vendida ou entregando quantidade
maior que a estipulada. Diminuição do preço da coisa vendida pode ser
entendido também como parcelas redutoras do preço de venda [...]”.
A diminuição do custo não confere constituição de receita, vez que os bens
bonificados não implicam também em valor maior de créditos no regime não
cumulativo. Assim, as mercadorias recebidas como bonificações não integram a
base de cálculo de PIS e de Cofins.
E, conforme já transcrito, é de se considerar o disposto na Súmula no 57 do STJ
que teve como motivação o decidido, sob o rito de recurso repetitivo, em REsp
1.111.156-SP - de relatoria do Ministro Humberto Martins. No feito, restou
decidido à sistemática dos recursos repetitivos – que a bonificação é uma
modalidade de desconto que consiste na entrega de uma maior quantidade de
produto vendido em vez de conceder uma redução do valor da venda. Dessa
forma, o provador das mercadorias é beneficiado com a redução do preço médio
de cada produto, mas sem que isso implique redução do preço do negócio.
Destaca-se esse apontamento o escrito sobre descontos e bonificações
contemplado no recente livro “PIS e Cofins na Teoria e na Prática – uma
abordagem completa dos regimes cumulativo e não cumulativo”, coordenado
pelos nobre Professores Marcelo Magalhães Peixoto e Adoplho Bergamini lançado
pela MP Editora.
Continuando, cumpre também relevar os dizeres do ilustre tributarista Dr. José
Antonio Minatel (in “Conteúdo do Conceito de Receita”, Editora MP, págs.
227/228) – o que, peço vênia, para transcrever parte:
“[...]
Comecemos com a análise da prática comercial em que o fornecedor, por política de
vendas ou qualquer outra razão econômica, concede vantagem ao seu cliente,
geralmente condicionada ao volume de itens adquiridos com o objetivo de induzir a
conduta do comprador, vantagem batizada como bonificação em mercadorias,
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
32
linguagem que se tem revelado unívoca para traduzir um quantitativo adicional de
mercadorias com o qual é brindado o comprador, além da quantidade de produtos
efetivamente negociados numa determinada operação, despachados em conjunto,
sem onerar a venda e compra, a título de bonificação. Para o vendedor, que faz a
entrega dos produtos ditos bonificados, parece não existir dúvida quanto à receita
auferida na operação dever corresponder ao valor efetivamente recebido pela
totalidade das mercadorias entregues ao comprador (vendidas + bonificadas), cuja
aferição individual do preço de venda poderá ser obtida mediante divisão do valor
total, pelos valores equivalentes de cada item transacionado. Quem entrega
mercadoria em bonificação não está auferindo qualquer receita adicional, nem está
fazendo doação, tampouco caracteriza perda pelo não recebimento do valor teórico
correspondente. Se para o vendedor há consenso de que a mercadoria entregue em
bonificação não altera seu regime de reconhecimento de receita, podendo significar,
quando muito, a prática do denominado desconto incondicional, ou seja, já
concedido no momento da emissão do documento fiscal e não vinculado a qualquer
evento superveniente à operação, a mesma sintonia não se observa no tratamento a
ser atribuído pelo adquirente dos produtos. No outro pólo da relação comercial, é
muito comum a adoção de procedimentos não condizentes com a natureza jurídica do
negócio realizado, mediante registro da operação que, na maioria dos casos, implica
em precipitada majoração de base de cálculo de tributos. Nesse sentido, não é
incomum encontrar registro das mercadorias recebidas em bonificação apontando a
conta de receita como contrapartida para a escrituração das mercadorias que, nessa
condição, adentram o estoque da empresa, sistemática que conduz à indevida
apuração de “receita” no momento da entrada das mercadorias. Esse procedimento
não condiz com a realidade, nem com os preceitos norteadores da elaboração das
demonstrações financeiras, além de distorcer a apuração do resultado da entidade
empresarial. Não há receita no momento da aquisição de mercadorias bonificadas,
pois anda não há atividade inerente à sua obtenção, tampouco ingresso financeiro;
pelo contrário, no recebimento de mercadorias é pertinente a aferição de conteúdo
de outra realidade: a mensuração dos custos dos bens adquiridos, levando em
consideração os desembolsos já efetuados e outros líquidos e certos já
compromissados. Tampouco é possível sustentar a legitimidade do impróprio
procedimento (registro como receita) ao argumento de que a operação viabilizadora
do recebimento de mercadorias em bonificação teria natureza equivalente à de uma
doação. Se não bastassem outros argumentos de igual relevância, é de ser lembrado
que “considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere
do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra, hipótese incompatível com a
prática negocial que carrega consigo a indução da compra na figura da bonificação,
entabulada num único contrato em que a oferta condicionada de produtos tem como
objetivo implementar o contrato de compra e venda, e não o da doação. Mais ainda, e
para não alongar no exame de outras particularidades distintas, ainda que de doações
se tratasse, também esta não reúne os atributos essenciais para ser qualificada como
receita, como será oportunamente demonstrado.
O reconhecimento da receita em relação à mercadoria recebida em bonificação dar-se-
á quando do exercício de atividade empresarial que implemente sua alienação, em
posterior operação de venda e compra, oportunidade em que serão efetuados
registros pertinentes em função dos objetivos de apuração das diferentes realidades:
com obediência aos preceitos da ciência contábil indicativa do regime de competência
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
33
para apuração do resultado da entidade que, como já vimos, interessa para
dimensionamento da base de cálculo de outros tributos (IRPJ e CSLL), não das
contribuições incidentes sobre a receita (COFINS e PIS), para as quais só tem relevância
o efetivo ingresso proveniente da comercialização das mercadorias bonificadas.
[...]” E, por fim, refletir o entendimento exarado pelo antigo 2o Conselho de
Contribuintes, esposado abaixo (Grifos Meus):
“BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não se subsume ao conceito de faturamento, nem no conceito de receita, a
obtenção de descontos mediante a bonificação de mercadorias, eis que tais
vantagens não se originam da venda de mercadorias nem da prestação de
serviços, mas estão ligadas essencialmente a operações que ensejam custos e
não receitas”. (2o Conselho de Contribuintes, 3a Câmara, RV no 223.405, Rel
Cons. José Henrique Longo, j 18.05.05)
Evidente, portanto, e, síntese, trazer que:

O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer
condição futura, ou seja, não é necessário que o adquirente pratique ato
subsequente ao de compra para a fruição do benefício;

A bonificação é uma modalidade de desconto que consiste na entrega de
uma maior quantidade de produto vendido em vez de conceder uma
redução do valor da venda;

Os descontos incondicionais, assim como as bonificações, não possuem
natureza de receita – e, por conseguinte, não devem ser tributados pelo PIS
e Cofins – devendo ser, ambos, registrados como redutores de custo.
Em vista de todo o exposto, com a máxima vênia ao relator, votamos por dar
provimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo nessa parte –
para considerar os descontos como incondicionais e as bonificações como
modalidades de desconto e, por conseguinte, afastá-los da tributação pelo PIS e
Cofins, eis que não conferem a natureza de receita, mas sim como redutores de
custo.
(Processo no 10480.722794/2015-59 Recurso Especial do Contribuinte Acórdão no
9303-013.338 – CSRF / 3a Turma Sessão de 20 de setembro de 2022 Recorrente
BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA Interessado FAZENDA
NACIONAL)

Por todo o exposto, entendo por dar provimento ao Recurso Voluntário e, por
considerar que as bonificações antecipadas e de desempenho não são receitas, porquanto não
acarretam um acréscimo de patrimônio, mas sim uma redução no custo de aquisição das
mercadorias, e, por essa razão, essas bonificações não poderiam ser consideradas como parte da
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
34
receita tributável, o lançamento deve ser cancelado e, portanto, afastados os efeitos do Auto de
Infração lavrado.
Dado ao provimento do Recurso, resta prejudicada a análise sobre a alegação da
não incidência dos juros moratórios sobre a multa de ofício, ressaltando, apesar disso, que a
matéria é objeto da Súmula CARF 108.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a prejudicial de decadência e
preliminar de nulidade, e, no mérito, dou-lhe provimento para cancelar o auto de infração.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, redator designado
Inobstante a fundamentação exposta no voto condutor do julgado, o Colegiado,
após os debates e por maioria de votos, houve por bem negar provimento ao recurso voluntário
da pessoa jurídica autuada e dos coobrigados sócios administradores da mesma, cabendo-me a
tarefa de apresentar as razões que embasaram a decisão.
Em brevíssima síntese, a controvérsia em relação a acusação de omissão de receita
em razão de bonificações recebidas pela recorrente decorrem de contratos firmados entre ela e a
Petrobrás Distribuidora S/A e à Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, em que se verificou que a
recorrente registrou os valores recebidos a título de “bonificações antecipadas” e “bonificações
por desempenho” apenas em contas do “ativo” e “passivo”, não tendo transitado pelas contas de
“receita” e/ou “resultado”, quando o correto seria a apropriação nestas contas de forma
proporcional, ao longo da vigência dos respectivos contratos..
O voto vencido fundamentou sua decisão pelo provimento do recurso voluntário ao
considerar que a bonificação não constitui receita, esta considerada como ingresso definitivo no
patrimônio de quem a recebe.
Afirmou que a bonificação é uma concessão que o distribuidor faz ao vendedor,
visando sua fidelização e melhor condição de competitividade.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
35
Sustentou que o recebimento de bonificações não está atrelado diretamente à
atividade de venda do produto ao consumidor final, já que seu recebimento diz respeito à relação
jurídica entre a distribuidora atacadista e a contribuinte revendedora.
Concluiu que as bonificações não decorrem da atividade de revenda do combustível
no varejo, esta sim geradora de receitas, decorrente da relação existente entre a revendedora de
combustível e o consumidor final.
Em função destes argumentos, arrematou o voto vencido que as bonificações
ensejariam a redução do custo de aquisição em relação ao atingimento de metas, e, portanto, não
seriam receitas.
Fundamentou sua conclusão com base na previsão contida nos artigos 289 e 301 do
RIR/2018, bem como nos Pronunciamentos Técnicos CPC nos 16, 30 e 47.
Afirmou que a Instrução Normativa SRF No 51 DE 03/11/1978 considerou que as
bonificações equivalem a descontos incondicionais e, como tais, não constituem receita tributável.
Sustentou que a necessidade de notas fiscais discriminando os descontos
incondicionais teria sido afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidira que o
preenchimento incorreto ou lacunoso daqueles documentos não obstaria o reconhecimento dos
referidos descontos.
Arrematou que considerar o recebimento de bonificações como auferimento de
receita contrapõe as normas internacionais de contabilidade, que orientariam considerá-las como
redução do custo dos produtos vendidos.
Como reforço de argumento, apresentou no Acórdão no 9303-013.338 que concluiu
no mesmo sentido, ou seja, que as “bonificações e descontos” são redutores do custo e não
receita tributável.
Com todas as vênias, o voto vencido não apreciou adequadamente os fatos
apurados pela autoridade fiscal, bem como valeu-se de fundamentação inadequada ao caso em
análise.
É incontroverso nos autos que a Recorrente auferiu vantagem pecuniária
denominada no contrato de posto revendedor como “bonificação”.
Tem razão o voto vencido quando considera que as bonificações não decorrerem
diretamente de vendas efetuadas ao consumidor final. Ocorre, contudo, que a incidência dos
impostos e contribuições exigidos nos lançamentos ora em julgamento não se dá, exclusivamente,
sobre a receita de vendas.
Como bem fundamentou a autoridade fiscal, desde o Decreto-Lei no 1.598/1977, o
lucro operacional compreendia o resultado das atividades, principais ou acessórias, da pessoa
jurídica:
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
36
Art 11 - Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades,
principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica.
Mais, a mesma norma estatui que a receita bruta é mais do que a mera receita de
vendas ou de prestação de serviços:
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência).
É induvidoso que as bonificações recebidas (em dinheiro, no caso dos autos)
decorrem da atividade da empresa e constituem um ganho decorrente do alcance de metas
estabelecidas pelos fornecedores.

Deste modo, ao contrário do afirmado no voto vencido, nada há que sustente a tese
esgrimida pela defesa que trata-se de parcela redutora do custo. Note-se, de passagem, que a
Contribuinte sequer demonstrou que o valor recebido foi efetivamente contabilizado como
redutor de custo no período sob exame, o que faz crer que a argumentação é meramente retórica,
à mingua de outros argumentos capazes de macular a exigência dos autos.
Ademais, a IN no 51/78, que regulamentou o Decreto-Lei no 1.598/1977, não faz
qualquer menção à bonificação ou sua equiparação ao desconto incondicional. O voto vencido
assim abordou a questão (destaques acrescidos):
Nessa mesma linha a Instrução Normativa SRF No 51 DE 03/11/1978 também
chegou a classificar as bonificações como Descontos Incondicionais, porém
alinhando a necessidade de identificar a exata medida do valor nas notas fiscais
emitidas, nos seguintes termos:
4. A receita líquida de vendas e serviços é a receita bruta de vendas e serviços,
diminuída:
(...)
b) dos descontos e abatimentos concedidos incondicionalmente; e
4.2. Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
37
A vinculação entre descontos incondicionais e bonificações não existe no texto do
ato normativo. A conclusão do voto vencido correlacionando os dois institutos não encontra
amparo na norma jurídica apontada.
Ademais, a mera leitura dos enunciados acima é mais do que suficiente para se
concluir que nada há no caso em análise que contemple os requisitos acima transcritos para a
caracterização de eventual desconto incondicional.
Nem se fale que a decisão proferida no Agravo em Recurso Especial 556050 RS
ampara a pretensão da Recorrente. Veja-se o seguinte excerto da decisão (com destaques ora
acrescidos):
Relativamente ao requisito de constar o desconto concedido expressamente na
nota fiscal, tenho que a questão restou superada quando do julgamento da
apelação anterior, na qual se anulou a sentença para possibilitar a apresentação
de outras provas para demonstrar a concessão dos descontos incondicionais,
tais como duplicatas, boletos bancários, etc., nas quais se pudesse aferir os
valores efetivamente cobrado nas operações de compra e venda.
Com efeito, o preenchimento incorreto ou lacunoso das notas fiscais não obsta o
reconhecimento dos descontos em questão, bastando a comprovação de que
estão vinculados a uma operação onerosa. Nesse sentido leciona Roque Antônio
Carraza (CARRAZA, Roque Antônio. ICMS. 8a. ed. São Paulo: Malheiros, 2002,
p.110) em caso análogo:
Podem, portanto, as empresas recuperar os créditos de ICMS correspondentes ao
valor das mercadorias bonificadas ainda que a vantagem dada aos adquirentes
tenha sido documentada em notas fiscais em separado.
A leitura da passagem transcrita é suficiente para concluir que, na ausência da nota
fiscal discriminando o desconto incondicional concedido, o fato deve ser provado por outros meios
suficientes para demonstrar sua ocorrência. No caso dos autos, nada disso foi juntado ao
processo.
Os julgados nos 3402-010.764, de 26/07/2023 e 3201-011.279, de 26/10/2023,
ambos unânimes, corroboram a conclusão a que chegou o Colegiado. As decisões restaram assim
ementadas (destaques acrescidos):
Acórdão 3402-010.764
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE VENDAS. CONCEITUAÇÃO DE RECEITAS
TRIBUTÁVEIS PARA INCIDÊNCIA DA COFINS. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Bonificações pagas em cumprimento a condições suspensivas relacionadas a
desempenho de vendas compõem a base de cálculo da COFINS, por terem a
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723822/2021-11
38
natureza de receitas brutas na prestação de serviços, entre concessionárias e
fabricantes de veículos, independente da forma de cálculo e dos valores que
originaram estas bonificações.
[...]
Acórdão 3201-011.279
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
COFINS. DESCONTOS CONDICIONAIS RECEBIDOS. REDUÇÃO DO PASSIVO SEM
CONTRAPARTIDA NO ATIVO. REGIME NÃO CUMULATIVO.
A base de cálculo da Cofins inclui os descontos condicionais recebidos de
fornecedores ainda que não informados nas notas fiscais, por implicarem em
redução do passivo, sem contrapartida no ativo.
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
BONIFICAÇÕES.
DESCONTOS
COMERCIAIS
CONDICIONADOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Os descontos obtidos pelo contribuinte junto aos fornecedores integram a base
de cálculo da Cofins não cumulativa; os valores recebidos dos fornecedores,
independentemente do tipo de condição, compõem o conceito de receita na
sistemática não-cumulativa das contribuições.
Por estes fundamentos, decidiu o Colegiado por negar provimento ao mérito do
recurso voluntário, por considerar que as bonificações recebidas são receitas tributáveis, nos
termos da autuação fiscal.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 873
DF CARF MF
Original